Tribunal: TJDFT
Processo: 0734604-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0734604-42.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA AGRAVADO: FUNDACAO COPEL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESPACHO À agravada para manifestar-se acerca do agravo de instrumento e do interno, os quais serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 02.02.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR